Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. Inexistindo comprovação de solicitação de transferência da obrigação de pagamento ao inquilino, mostra-se descabida a declaração de inexistência de débito em relação à parte autora, proprietária do bem, visto permanecer contratualmente responsável pelo adimplemento das faturas perante a Caesb.
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
3. Não havendo comprovação de qualquer ato ilícito por parte do fornecedor, não há que se falar em ocorrência de dano moral a ser indenizado.
4. Apelo não provido.